Tribunal: TJDFT
Processo: 0702299-28.2023.8.07.0002
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702299-28.2023.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERUZA CAVALCANTE DOS SANTOS APELADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E S P A C H O Torno sem efeito o despacho de ID 61809600 por tratar-se de erro material. Após, conclusos para prolação de voto. Desembargador Eustáquio de Castro Relator